Tribunal: STF
Processo: ARE 924258
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO A INATIVOS DE GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. PONTUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível a redução na pontuação da gratificação em debate (GDASS) após a realização da avaliação de desempenho, sem contrariar-se o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.